Tribunal: CARF
Processo: 10825.903621/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.903621/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.021 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
SANTA CANDIDA ACUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
Somente são nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Desde que devidamente motivado na decisão, não acarreta a nulidade do despacho
decisório, a negativa do pleito em razão de os arquivos digitais apresentados não
se mostrarem em conformidade com os leiautes dispostos na legislação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.017, de 26 de outubro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 10825.903623/2012-38, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento eletrônico, referente à suposto direito
creditório de PIS-PAEP/COFINS do regime não cumulativo.
A DRF de origem proferiu Despacho Decisório indeferindo o pedido e não
homologando as compensações com base nele efetuadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.903621/2012-49
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.021 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.903621/2012-49

Cientificada do despacho o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese e fundamentalmente:
• O não atendimento da intimação no prazo estipulado decorreu de à época estar
passando por mudança de empresa que lhe prestava serviços contábeis. Tal fato foi informado ao
auditor fiscal, tendo lhe sido solicitada a prorrogação do prazo para a apresentação dos arquivos
e a apresentação dos documentos fora do leiaute da IN 86/2001 para tanto, mas sua solicitação
não fora deferida. Assim, seus créditos não foram analisados por questões de irregularidades no
formato da documentação apresentada, o que viola o princípio da verdade material, e enseja a
nulidade do Despacho Decisório. Entende ainda que a não prorrogação do prazo implicou ofensa
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
• Foi concluída a transição da sua contabilidade e em breve poderá apresentar os
arquivos digitais solicitados, o que implicará na reforma do Despacho. Nesse sentido, anexa
cópia das informações já consolidadas referentes às entradas das mercadorias. Nas próximas
semanas deve concluir as informações relativas às saídas de mercadorias e finalmente efetuar a
transmissão dos arquivos via SVA no leiaute exigido.
• Em observância à verdade material, os arquivos que serão apresentados
extemporaneamente devem ser considerados e o Despacho revisto;
• Cita jurisprudência do CARF sobre a possibilidade de análise de todos os
documentos juntados aos autos antes do julgamento da lide, em privilégio à verdade material.
Entende que os arquivos devam aqui também ser considerados em vista do princípio da
economia processual, haja vista que aquele colegiado superior certamente determinará o retorno
dos autos para análise;
• Caso não se entenda pela nulidade do Despacho, requer sejam os autos
remetidos em diligência para análise da documentação aqui apresentada bem como dos arquivos
digitais que serão anexados;
• Subsidiariamente, requer perícia para que sejam respondidos os quesitos
indicados e atestar a regularidade dos créditos pleiteados;
• Seu crédito apurado em função dos gastos com insumos, fretes, energia elétrica,
aluguel de máquinas e arrendamento mercantil, todos vinculados às suas receitas de exportação
do período, podem ser identificados pela análise de seu Dacon em conjunto com os documentos
anexados. Toda a documentação de suporte está disponível em sua sede para verificação caso se
entenda pertinente;
• A não apresentação dos arquivos digitais no leiaute exigido caracteriza mero
erro de obrigação acessória que não poderia embaraçar o seu efetivo direito de crédito.
Em análise aos autos, esta Turma a afastou as alegações de nulidade e
irregularidade do Despacho proferido, mas decidiu pela conversão do julgamento em diligência.
Em cumprimento da diligência solicitada, a autoridade fiscal jurisdicionante
proferiu o Relatório de Diligência Fiscal, cientificando o contribuinte nos termos explicitados no
Relatório de Diligência.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.021 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.903621/2012-49

Posteriormente a DRF de origem restituiu os autos para prosseguimento na DRJ,
informando:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Considerando que o contribuinte está ciente do Relatório de Diligência Fiscal
exarado pela DRF jurisdicionante e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da ciência, não
apresentou manifestação, retorno para DRJ RIBEIRÃO PRETO para prosseguimento do
julgamento.
A DRJ Ribeirão Preto decidiu julgar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade em acórdão ementado da seguinte maneira:
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Verificado em procedimento de diligência a procedência parcial de crédito
vinculado a exportações, cumpre reconhecê-lo.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou recurso
voluntário contendo os seguintes elementos de defesa:
 A nulidade do despacho decisório, em razão de o auditor fiscal não ter
devidamente laborado na busca da verdade material, já que recusou e, por
consequência, não analisou a documentação apresentada em formato
distinto do disposto na IN SRF no 86/2001.
 A Fiscalização deve provar a ausência de créditos, sob pena de nulidade do
processo administrativo, a fim de evitar que haja dilapidação do
patrimônio do sujeito passivo.
 Deve a Administração agir com razoabilidade e proporcionalidade, o que
não ocorreu no caso, já que não permitiu a dilação do exíguo prazo de 20
dias e não analisou a documentação por estar em formato supostamente
inadequado.
Pede provimento.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos em lei, razão pela qual é conhecido.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.021 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.903621/2012-49

A Recorrente reputa como nulo o despacho decisório em razão de o
auditor fiscal não ter se desincumbido do ônus de buscar a verdade
material ao ter recusado a documentação então apresentada
exclusivamente pelo fato de ela não estar no formato previsto na IN
SRF no 86/2001.
Na dicção do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972, são nulos os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa. A decisão recorrida foi emitida
por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil titular da unidade
de jurisdição da pessoa jurídica e se encontra devidamente
motivada - o crédito não foi reconhecido por carência probatória, já
que não foram apresentados os arquivos digitais previstos na IN
SRF no 86/2001 –, permitindo que a Recorrente oponha resistência
sem qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, como o
fez.
A esse respeito, a autoridade da RFB competente para decidir sobre
a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação
de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e
fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Com efeito, a conduta adotada pela autoridade fiscal não se reputa
como arbitrária, principalmente porque a obrigação de apresentação
dos arquivos digitais no formato do Ato Declaratório Executivo no
15/2001 tem previsão na IN SRF no 86, de 2001, e também se
ampara nas disposições contidas no artigo 74, parágrafo 14, da Lei
no 9.430/1996, bem como no artigo 170 do CTN.
De mais a mais, o colegiado de piso resolveu por converter o
julgamento em diligência para que a Recorrente tivesse seus
arquivos digitais examinados a fim de apurar o devido direito
creditório neles registrado, do que fora emitido relatório de
diligência propondo o reconhecimento de crédito parcial, cujas
conclusões sequer foram contestadas pelo sujeito passivo, pelo que
me parecem sanadas quaisquer omissões eventualmente existentes
relativas ao dever de diligência.
A Recorrente também aduz que a Fiscalização deve provar a
ausência de créditos, sob pena de nulidade do processo
administrativo, a fim de evitar que haja indevida dilapidação do
patrimônio do sujeito passivo, o que não fora feito.
Igualmente não lhe assiste razão.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.021 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.903621/2012-49

É bom lembrar que compete ao sujeito passivo, e não à Fazenda,
fazer prova do direito creditório vindicado, nos termos do que
preconiza o artigo 373, I, do CPC/2015. Em sentido análogo, as
disposições dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Normas dessa natureza estão difundidas em diferentes diplomas e,
em verdade, apenas dão corpo ao instituto do ônus da prova.
Por fim, argumenta a Recorrente que deve a Administração agir
com razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu no caso,
já que não permitiu a dilação do exíguo prazo de 20 dias e não
analisou a documentação por estar em formato supostamente
inadequado.
Em relação à análise da documentação, a questão já fora examinada
em tópico antecedente, pelo que não acolho o argumento.
Quanto à falta de razoabilidade e proporcionalidade na conduta
administrativa por concessão de prazo exíguo, os fatos alegados
pela empresa não se confirmam. Primeiro, porque consta nos autos
que, intimada em 11/04/2012, a contribuinte, ora Recorrente,
sequer havia apresentado os documentos até a interposição de suas
razões de inconformidade ao despacho decisório, em 14/12/2012.
Referidos arquivos digitais foram transmitidos apenas em
15/05/2013, mais de um ano após a intimação recebida.
Além disso, o prazo inicialmente concedido de vinte dias sequer
pode ser considerado como exíguo, já que é o período
expressamente previsto no artigo 34, caput, do Decreto no
7.574/2011. Em verdade, considerando que aludidos arquivos
digitais dizem respeito a fatos que devem estar registrados na
escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou em
declarações apresentadas à administração tributária, o prazo
previsto na legislação é ainda menor, de cinco dias, conforme
disposto no parágrafo 1o daquele dispositivo. Veja-se (grifei):
Art. 34. O procedimento de fiscalização será iniciado pela
intimação ao sujeito passivo para, no prazo de vinte dias,
contados da data da ciência, apresentar as informações e
documentos necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o
recolhimento do crédito tributário constituído ( Lei no 3.470, de
28 de novembro de 1958, art. 19, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 71).
§ 1o O prazo a que se refere o caput será de cinco dias úteis, nas
situações em que as informações e os documentos solicitados
digam respeito a fatos que devam estar registrados na
escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou em
declarações apresentadas à administração tributária. (...)
Afasto, portanto, as nulidades suscitadas.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.021 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.903621/2012-49

Não havendo outras questões de mérito levantadas, nego
provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 390
DF CARF MF
Original